Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-17.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001844-17.2024.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CORNELIO SANTANA DE MATOS

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA

APELADO: MARIA HILDA ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DISPUTA DE VEÍCULO ENTRE SUPOSTOS EX-COMPANHEIROS. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E BEM COMUM. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À SOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE DIREITO DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001844-17.2024.8.05.0057, em que figuram como apelante CORNELIO SANTANA DE MATOS e como apelada MARIA HILDA ANDRADE SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator